Tribunal: STF
Processo: Rcl 79779
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma o qual manteve a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional aos argumentos de ausência de teratologia do ato reclamado e impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    2. A parte embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada, argumentando que o ato apontado como reclamado é a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, e não o acórdão proferido no julgamento do agravo interno interposto em face da referida decisão.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de erro material no acórdão embargado relativamente ao ato apontado como reclamado.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    5. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    6. O acórdão embargado fez expressa referência à decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral, inexistindo o alegado erro material apontado nos embargos de declaração.



    7. Inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar.



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados.